Tribunal: TCU
Processo: 033.904/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Alto Paranaíba Ltda. solidariamente com o Sr. Luiz Fernando Mendonça Lagares, com o Sr. Gaspar Moreira Lagares e com a Sra. Maria das Graças de Mendonça Lagares, na qualidade de administradores da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Gaspar Moreira Lagares (151.936.32653); 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Alto Paranaíba Ltda. (19.327.725/0001-17), do Sr. Luiz Fernando Mendonça Lagares (XXX.593.586-XX) e da Sra. Maria das Graças de Mendonça Lagares (XXX.473.526-XX), na qualidade de administradores da empresa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 9.3.1. responsáveis solidários - Drogaria Alto Paranaíba Ltda. e Luiz Fernando Mendonça Lagares: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2012 16,80 D 14/03/2012 26,73 D 14/03/2012 6.712,78 D 27/03/2012 5.496,74 D 27/03/2012 19,20 D 27/03/2012 16,80 D 27/04/2012 31,53 D 27/04/2012 16,80 D 27/04/2012 2.718,42 D 12/06/2012 1.704,30 D 12/06/2012 23,40 D 12/06/2012 26,40 D 12/06/2012 16,80 D 14/06/2012 53,46 D 14/06/2012 587,88 D 27/07/2012 3.694,20 D 27/07/2012 152,85 D 27/07/2012 80,19 D 27/07/2012 715,68 D 27/07/2012 16,80 D 23/08/2012 613,44 D 23/08/2012 61,20 D 23/08/2012 3.139,50 D 23/08/2012 26,73 D 10/09/2012 53,46 D 10/09/2012 4,80 D 10/09/2012 511,20 D 10/09/2012 3.291,60 D 08/10/2012 34,80 D 08/10/2012 2.457,00 D 08/10/2012 557,21 D 08/10/2012 26,73 D 08/10/2012 4,80 D 08/11/2012 500,98 D 08/11/2012 38,40 D 08/11/2012 53,46 D 08/11/2012 1.111,50 D 18/12/2012 80,19 D 18/12/2012 647,40 D 18/12/2012 11,70 D 18/12/2012 171,45 D 18/12/2012 475,42 D 30/12/2012 26,73 D 30/12/2012 511,20 D 30/12/2012 85,80 D 19/02/2013 582,77 D 07/03/2013 1.972,20 D 14/03/2013 613,44 D 14/03/2013 4.246,35 D 08/04/2013 4.471,15 D 16/04/2013 572,54 D 31/05/2013 2.780,25 D 31/05/2013 485,64 D 04/06/2013 3.613,35 D 04/06/2013 685,01 D 01/07/2013 357,84 D 01/07/2013 26,73 D 02/07/2013 1.489,50 D 29/07/2013 511,20 D 29/07/2013 1.818,90 D 29/07/2013 148,05 D 29/07/2013 26,73 D 30/08/2013 2.489,70 D 30/08/2013 546,98 D 30/08/2013 26,73 D 01/10/2013 2.773,05 D 02/10/2013 26,73 D 02/10/2013 419,18 D 12/11/2013 577,66 D 12/11/2013 26,73 D 12/11/2013 3.063,90 D 06/12/2013 121,50 D 06/12/2013 26,73 D 06/12/2013 4.026,60 D 06/12/2013 424,30 D 30/12/2013 454,97 D 30/12/2013 2.426,70 D 07/02/2014 2.011,35 D 28/02/2014 13,77 D 28/02/2014 511,20 D 28/02/2014 2.256,30 D 28/02/2014 485,64 D 16/04/2014 1.911,36 D 16/04/2014 26,73 D 16/04/2014 587,88 D 12/05/2014 434,52 D 12/05/2014 26,73 D 12/05/2014 5.529,00 D 30/05/2014 30,00 D 30/05/2014 357,84 D 30/05/2014 7.917,45 D 30/05/2014 26,73 D 07/07/2014 4.291,95 D 08/07/2014 460,08 D 08/07/2014 26,73 D 31/07/2014 2.872,95 D 01/08/2014 26,73 D 01/08/2014 554,17 D 01/09/2014 109,65 D 01/09/2014 3.906,45 D 09/09/2014 342,50 D 09/09/2014 26,73 D 01/10/2014 2.881,65 D 02/10/2014 357,84 D 02/10/2014 26,73 D 03/11/2014 408,96 D 03/11/2014 26,73 D 03/11/2014 3.588,30 D 28/11/2014 13,77 D 28/11/2014 332,28 D 01/12/2014 3.941,55 D 9.3.2. responsáveis solidários - Drogaria Alto Paranaíba Ltda. e Maria das Graças de Mendonça Lagares: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/01/2015 1.654,80 D 14/01/2015 318,92 D 09/02/2015 2.219,85 D 09/02/2015 121,50 D 10/02/2015 959,76 D 10/02/2015 26,73 D 03/03/2015 2.184,90 D 03/03/2015 383,40 D 03/03/2015 26,73 D 03/03/2015 84,15 D 03/03/2015 5,70 D 02/04/2015 2.738,70 D 02/04/2015 26,73 D 02/04/2015 26,73 D 02/04/2015 84,15 D 02/04/2015 13,77 D 02/04/2015 408,96 D 05/05/2015 1.603,80 D 05/05/2015 26,73 D 05/05/2015 79,35 D 05/05/2015 357,84 D 12/06/2015 71,55 D 12/06/2015 1.686,30 D 12/06/2015 101,10 D 15/06/2015 465,19 D 15/06/2015 26,73 D 15/06/2015 13,77 D 03/07/2015 2.316,00 D 06/07/2015 511,20 D 05/08/2015 2.779,80 D 06/08/2015 511,20 D 31/08/2015 1.405,80 D 31/08/2015 13,77 D 31/08/2015 301,61 D 14/10/2015 1.120,35 D 14/10/2015 332,28 D 30/10/2015 101,10 D 30/10/2015 811,20 D 30/10/2015 526,54 D 30/10/2015 40,50 D 18/12/2015 1.117,65 D 18/12/2015 495,86 D 18/12/2015 148,05 D 18/12/2015 26,73 D 21/01/2016 4.098,30 D 21/01/2016 444,75 D 17/02/2016 1.193,40 D 17/02/2016 408,96 D 07/03/2016 2.656,95 D 09/03/2016 281,16 D 01/04/2016 560,45 D 01/04/2016 1.868,85 D 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo mencionados as multas a seguir especificadas, fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. estabelecimento comercial Drogaria Alto Paranaíba Ltda. (19.327.725/0001-17), no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); 9.4.2. Sr. Luiz Fernando Mendonça Lagares (XXX.593.586-XX), no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); e 9.4.3. Sra. Maria das Graças de Mendonça Lagares (XXX.473.526-XX), no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde; 9.8. notificar os responsáveis.